Tribunal: CARF
Processo: 10480.728567/2018-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.728567/2018-80
ACÓRDÃO
3101-004.102 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEMUB CENTRO MÉDICO DE URGENCIA DE BOA VIAGEM LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DCTF. OMISSÃO DE RECEITAS. AUSÊNCIA
DE PROVAS DE DOLO OU FRAUDE. APLICAÇÃO DA MULTA DE 75%.
Constatada a divergência entre os valores informados na DCTF e aqueles
constantes na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e na EFD-Contribuições,
resta caracterizada a infração por falta de declaração ou declaração
inexata. Contudo, a aplicação da multa agravada de 150% exige a
comprovação de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 44, § 1o, da
Lei no 9.430/96, bem como da Súmula CARF no 14.
Inexistindo nos autos elementos probatórios que demonstrem de forma
inequívoca a intenção dolosa da Recorrente, não se sustenta a penalidade
qualificada. Aplica-se, portanto, a multa de 75%, prevista no art. 44, inciso
I, da Lei no 9.430/96.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reduzir a multa isolada para 75%. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3101-004.101,
de 19 de setembro de 2025, prolatado no julgamento do processo 10480.728563/2018-00,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.102 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728567/2018-80
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento, que
resultou na apuração de crédito tributário no valor total de R$ 3.175.369,13 (três milhões, cento e
setenta e cinco mil, trezentos e sessenta e nove reais e treze centavos), decorrente de
insuficiência de recolhimento de tributos, pela sistemática de lucro presumido, sobre a receita
bruta apurada com base na escrituração contábil fiscal - ECF e EFD - Contribuições apresentadas
pela fiscalizada, relativas ao período de apuração de 01/01/2014 a 31/12/2016.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE TRIBUTOS
FEDERAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a quitação de tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil com supostos créditos provenientes de títulos da
dívida pública. Os supostos créditos utilizados pela contribuinte não têm origem
nos títulos estabelecidos no artigo 2o da Lei 10.179/2001.
FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO E ARTIFÍCIO PARA SIMULAR
QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. A sonegação e a fraude restam
perfeitamente delineadas pela não declaração em DCTF, cujas informações
originárias são propositadamente retificadas (omissão intencional) com
apresentação de documentos declarando supostos créditos, que se prestariam a
quitação das importâncias devidas, ciente de que não servem para tal fim,
considerando as disposições legais e as várias orientações de alerta sobre o tema.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016 NULIDADE.
As arguições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses previstas
na lei para a sua ocorrência.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.102 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728567/2018-80
3
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF, e as judiciais, à
exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação e daquelas
objeto de Súmula vinculante, nos termos da Lei no 11.417 de 19 de dezembro de
2006, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
Mediante Recurso Voluntário, a matéria de fundo sustentada pela recorrente é
correlata àquela contida em sua impugnação restando, pois, ausentes novos fatos e/ou provas.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Cumpridos os requisitos formais de admissibilidade, conheço do recurso
voluntário interposto pela recorrente e determino seu regular processamento.
Extrai-se do relatório que o litígio diz respeito à exigência da COFINS, em razão de
pagamento a menor, decorrente da ausência de confissão do débito em DCTF e
correspondente pagamento. Cumulativamente, foi exigida multa qualificada no
percentual de 150%, sob a alegação de existência de fraude nas DCTFs
transmitidas pela empresa, ora Recorrente.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) afastou os pedidos de
nulidade do auto de infração e da multa qualificada, por ausência de
comprovação do intuito de fraude suscitada pela Recorrente, mantendo, no
mérito, a inclusão de rubricas alheias ao conceito de faturamento/receita bruta —
relativas ao ISS, PIS e à própria COFINS — bem como a aplicação da multa
qualificada.
Inicialmente, é importante destacar que a Recorrente não se insurge contra a
temática central do lançamento — qual seja, a ausência de crédito da dívida
pública. Busca, tão somente, a reforma do r. decisum, arguindo as seguintes
matérias:

Inaplicabilidade do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 ante a ausência de
comprovação do dolo.
A multa agravada está prevista no inciso I, combinado com o § 1o do art. 44 da Lei
no 9.430/96, que dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.102 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728567/2018-80
4
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
O ponto fulcral da controvérsia reside na comprovação, ou não, da suposta fraude
por parte da autoridade fiscal, tendo em vista que se trata de lançamento regido
pelos critérios do art. 10 do Decreto no 70.235/72.
A Recorrente não declarou, na DCTF, os valores apurados sobre a receita bruta
constante em sua Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e na EFD-Contribuições, dando
ensejo à exigência fiscal ora em análise, conforme demonstram as provas
acostadas aos autos.
A prova da omissão e/ou inexatidão de dados na DCTF resta demonstrada;
contudo, não vislumbro elementos que comprovem a intenção dolosa ou
fraudulenta por parte da Recorrente, como alegado pela fiscalização no Relatório
Fiscal.
A mera presunção por parte da fiscalização não se mostra suficiente para a
aplicação da multa agravada, conforme se depreende da leitura da Súmula
Vinculante CARF no 25:
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza
a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das
hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Cabia à fiscalização comprovar a intenção da Recorrente em omitir ou fraudar
informações na DCTF, conforme estabelece a Súmula CARF no 14:
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
As provas que poderiam ter sido produzidas pela fiscalização incluem, a título de
exemplo: falsificações ou adulterações em documentos fiscais e contábeis;
existência de escriturações paralelas; notas fiscais não escrituradas; lançamentos
contábeis que evidenciem a ocultação intencional de receitas; reincidência
dolosa, entre outras.
O que se verificou, a meu ver, corresponde apenas à falta de declaração ou à
declaração inexata na DCTF, sendo, portanto, aplicável a sanção prevista no art.
44 da Lei no 9.430/96, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.102 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728567/2018-80
5
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Nesse sentido, diante da ausência de provas capazes de comprovar a intenção
dolosa da Recorrente, entendo ser cabível a aplicação da multa de 75%, prevista
no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96.

Necessidade de exclusão do ISS da base de cálculo da COFINS.
Em síntese, a Recorrente pleiteia a aplicação, por analogia, do Tema 69 do STF,
que fixou a seguinte tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo para a
incidência do PIS e da COFINS”.
De acordo com a Recorrente,
Portanto, o cerne da questão reside no equívoco cometido pelo Auditor, que ao
lavrar a autuação não atentou ao fato de que o faturamento declarado pela
empresa autuada no EFD-Contribuições (utilizado como parâmetro para autuação)
e, consequente débito de COFINS apurado, considerou equivocadamente o
montante acrescido do ISS, PIS e da própria COFINS.
Conforme documentos acostados, observa-se que o valor declarado a título de
faturamento no EFD-Contribuições, reflete exatamente o ingresso Bruto de valores
informados nas demonstrações de Resultado do Exercício de cada trimestre,
declarados na ECF e ECD.
Destaco dois pontos,
(i) inexistência de consolidação da base de cálculo da COFINS pela Recorrente,
acompanhada de provas contábeis-fiscais;
(ii) à vinculação dos Conselheiros deste Tribunal Administrativo aos julgados do STF
e do STJ em casos de repercussão geral e recursos repetitivos.
A partir do momento em que a Recorrente alega a necessidade de exclusão de
determinadas rubricas, como o ISS, da base de cálculo das contribuições, recai
sobre ela o ônus de comprovar a correta apuração da base, demonstrando
detalhadamente as deduções legais aplicadas ou não. Tal exigência se torna ainda
mais imperiosa diante da omissão de dados na DCTF, documento fundamental
para o controle e fiscalização tributária.
O princípio da legalidade e o dever de colaboração tributária impõem à
contribuinte a apresentação de provas consistentes que justifiquem qualquer
redução ou exclusão da base de cálculo, sob pena de manutenção da exigência
fiscal, conforme jurisprudência consolidada do CARF e da jurisprudência superior.
Não bastasse, nos termos dos artigos 98 e 99 do Regimento Interno do CARF
(RICARF), os Conselheiros deste Tribunal Administrativo estão vinculados aos
julgados do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.102 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728567/2018-80
6
quando se trata de matérias decididas em sede de repercussão geral ou recursos
repetitivos.
Essa vinculação tem por objetivo garantir a uniformidade e segurança jurídica nas
decisões administrativas, evitando decisões conflitantes que possam gerar
insegurança jurídica e aumento de litígios. Assim, em processos submetidos a este
Tribunal, os Conselheiros devem observar e aplicar os precedentes vinculantes
estabelecidos pelas Cortes Superiores, respeitando o princípio da legalidade e a
supremacia da jurisprudência consolidada.
A observância obrigatória desses precedentes contribui para a eficiência da
administração pública tributária, assegurando que as decisões estejam em
consonância com o entendimento jurisprudencial dominante, conforme
expressamente previsto nos artigos 98 e 99 do RICARF.
Cumpre destacar que o Tema 69 do STF ainda se encontra pendente de
julgamento definitivo, razão pela qual não possui, até o momento, caráter
vinculante para os Conselheiros deste Tribunal Administrativo. Dessa forma, não
há obrigatoriedade de observância do referido tema, cabendo aos Conselheiros
analisar o caso concreto à luz da legislação vigente e da jurisprudência
consolidada.
Enquanto não houver decisão definitiva do STF com repercussão geral
reconhecida e julgamento concluído, não se pode exigir a aplicação obrigatória do
entendimento que venha a ser firmado no Tema 69, preservando-se, assim, o
princípio da segurança jurídica e o direito à ampla defesa.
À vista disso, mantenho incólume a decisão recorrida neste ponto.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para reduzir a
multa isolada para 75%, nos termos do presente voto.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, para reduzir a multa isolada para 75%.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 372
DF CARF MF
Original